Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A "alienação fiduciária de imóveis", regulada pela Lei 9.514/97, é um instituto jurídico que envolve a transferência da propriedade de um bem como garantia de uma dívida. Nesse tipo de negócio, o devedor (fiduciante) transfere a propriedade do bem ao credor (fiduciário) como garantia do cumprimento de uma obrigação, geralmente o pagamento de um financiamento.

2. Na alienação fiduciária perfectibilizada com o registro na matrícula do imóvel não há possibilidade de rescisão do contrato nem há submissão às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a própria lei de regência resolve os casos de descumprimento contratual com a aplicação dos arts. 26 e 27 (Lei 9.514/1997).

3. O REsp 1.792.003/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 21/06/2021 interpreta o pedido de resolução do contrato de alienação fiduciária como forma de inadimplemento antecipado do negócio, ensejando a aplicação dos referidos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997.

4. Recurso conhecido e desprovido.